Tribunal: TJDFT
Processo: 0720041-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0720041-45.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL APELADO: MARIA DE ASSUNCAO CEZA DOS SANTOS, CONDOMINIO JARDIM DOS BURITIS D E C I S Ã O Recebo a apelação de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ID. ID. 17954489, pag. 01/07), uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo recolhido (ID. 17954490). Contrarrazões ao ID. 17954500. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 27 de julho de 2020 12:25:29. Desembargador Gilberto Pereira Relator